Tribunal: TJDFT
Processo: 0721041-19.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO DO ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO DURANTE A VIGÊNCIA FORMAL DO REGIME. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à Apelação Cível interposta por contribuinte beneficiário de regime especial de apuração do ICMS, reconhecendo a nulidade de auto de infração lavrado com exigência de recolhimento antecipado do imposto, durante a vigência do regime. O embargante alega omissão quanto aos limites do regime especial e à interpretação das normas de benefício fiscal. A embargada suscita preliminar de não conhecimento do recurso, por entender que há tentativa de rediscutir o mérito e inovação recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) aferir a admissibilidade dos embargos de declaração diante da alegada tentativa de rediscussão do mérito;
(ii) verificar se houve omissão quanto aos limites do regime especial de tributação aplicado ao contribuinte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de não conhecimento dos embargos, suscitada pela parte embargada, deve ser afastada quando presentes os requisitos do art. 1.022 do CPC, notadamente a alegação de omissão no acórdão recorrido.
4. O acórdão embargado analisou expressamente as questões relativas à vigência do regime especial de apuração e à impossibilidade de cobrança antecipada do ICMS durante sua eficácia, com base nos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima.
5. A aplicação do art. 320-E do RICMS/DF foi devidamente tratada, tendo o colegiado consignado que o dispositivo se restringe a estabelecimentos que realizam o abate de animais, não abrangendo empresas que apenas processam carnes abatidas por terceiros.
6. As alegações de que o regime especial não alcança determinadas operações e de que o acórdão violou a regra de interpretação literal das normas de benefício fiscal configuram inovação recursal, pois não foram apresentadas na apelação, sendo incabíveis em sede de embargos de declaração.
7. A tentativa de rediscutir fundamentos de mérito da decisão colegiada não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, que não se prestam ao reexame do julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A alegação de omissão permite o conhecimento dos embargos de declaração, mesmo quando o resultado pretendido seja a rediscussão do mérito, desde que presentes os requisitos do art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão quando o acórdão examina expressamente a vigência do regime especial de apuração e a inaplicabilidade do art. 320-E do RICMS/DF à atividade do contribuinte.
3. A apresentação de fundamentos não suscitados na apelação configura inovação recursal e não pode ser admitida em sede de embargos de declaração.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.